Tribunal: TJMT
Processo: 1026590-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026590-10.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUIS FELIPE RICHTER FERRARI - CPF: 403.792.338-60 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), ROMUALDA MOREIRA DE LARA - CPF: 667.043.081-72 (RECORRIDO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.

2.
Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelas promovidas, para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante/Recorrente alega que há erro material no julgado, pois foi fundamentado em provas contrárias aos autos.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar o erro apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Conforme certificado pela secretaria desta Turma Recursal (id 107957460), os embargos declaratórios foram opostos
fora
do prazo legal.

Verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu no dia 21/10/2021 (quinta-feira).

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina: “
Art. 49
.
Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão
.
”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:
"
Enunciado 85
. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Dos autos, averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 04/11/2021, sendo, portanto, intempestivo.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

A despeito da intempestividade dos presentes embargos, verifico que há erro material na Ementa, pois o conteúdo do item 02 está em desconformidade com a fundamentação do acordão, razão pela qual, de ofício, deve ser corrigido aludida contradição, ressaltando, entretanto, que essa correção não implicará em alteração alguma na fundamentação e parte dispositiva do julgado.

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração, entretanto,
DE OFÍCIO
reconheço erro material no item 02 da Emenda, de modo que este item será modificado, passando a ter os seguintes termos:

“ 2. Incontroverso nos autos que a parte autora entregou seus cartões de crédito a terceiro, de modo que não há qualquer comprovação de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Apesar da mencionada correção de ofício, mantenho incólumes os demais termos do Acórdão.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022